Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-05.2018.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001380-05.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENESIO DELATORE DA SILVA - CPF: 202.404.731-91 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), ANTONIO ROMERO FILHO - CPF: 114.886.209-97 (APELADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – “MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO” - SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – PEDIDO RECONVENCIONAL CONTIDO NA CONTESTAÇÃO QUE FOI EXPRESSAMENTE IMPUGNADO -

PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
MIHI FACTUM DABO TIBI IUS –
PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO RECEBIDO COMO “CUMPRIMENTO DE CONTRATO VERBAL” – IMPOSSIBILIDADE DE PERMANECER O AUTOR COM TODOS OS CARROS OBJETO DAS NEGOCIAÇÕES – BUSCA DA “MELHOR JUSTIÇA” - DEVOLUÇÕES E TROCAS QUE SE IMPÕEM, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DE UMA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual. ” (STJ - REsp: 1940016 PR 2021/0102946-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

De fato, a motivação jurídica apresentada na petição inicial e o nomem iuris atribuído à demanda não vinculam o juízo, de acordo com os brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)

Evidenciado que a parte autora recebeu veículos do réu e que pretende o cumprimento do acordo verbal, deve restitui-lo para receber o descrito na inicial, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
ENÉSIO DELATORE DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da “Medida Cautelar de Busca e Apreensão com pedido liminar”, movida por ele

que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar que o réu ANTONIO entregue o veículo modelo Hilux (objeto destes autos) ao autor ENESIO, bem como que o autor ENESIO entregue os 02 (dois) veículos modelos Prisma e Pajero (objetos destes autos). Enquanto as partes não cumprirem cada qual com a sua parte na obrigação, os veículos deverão ficar depositados na Delegacia de Polícia local, que será autorizada a efetuar a entrega dos veículos apenas quando o autor ENESIO providenciar a entrega dos 02 (dois) veículos citados. Ambas as partes ficam condenadas ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à petição inicial, na proporção de 50% para cada parte”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados e mantida a sentença.

O Apelante defende a ocorrência de sentença
extra petita,
ao argumento de que o julgador decidiu coisa diversa da que fora pedida, deixando sem respostas o que fora pedido na inicial, ou seja, busca e apreensão, do veículo “Toyota, Modelo Hilux 4X4 SRV, ano e modelo 2013, cor Branca, Placa OVJ 1754, Chassi n.º 8AJFY29G4D8541167, registrado junto ao DETRAN-ES que se encontrava na posse do Apelado, todavia, o MM. Magistrado além de determinar a devolução do bem ao Apelante, determinou, ainda, que os dois veículos que foram objeto do contrato apresentado pelo Apelado, fossem devolvidos e, até o cumprimento da obrigação, os veículos seriam depositados na Delegacia da Polícia local.”.

Aduz que em nenhum momento o apelado propôs a retomada dos dois veículos que fazem parte de um outro negócio jurídico firmado entre as partes.

Nesse cenário, almeja declaração da nulidade da sentença.

No mérito afirma que a propriedade do veículo já pertence ao apelante desde o ano de 2.017 e a posse permanece com o apelado a partir do ano de 2.018. Quanto aos danos, aduz que são evidentes, posto que seu nome está como responsável pelos eventuais danos que o Apelado possa ocasionar com a posse do veículo, sujeitando-se a responder processos administrativos e judiciais, além de vir a ter anotações de multas em seu nome.

Assim, se superada a preliminar, pretende o provimento do recurso para ver reconhecido o direito de propriedade do apelante, por meio da Busca e Apreensão, autorizando a retomada do bem na posse do apelante.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Recurso tempestivo e houve o preparo, razão pela qual reconheço a desistência do pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (SENTENÇA
EXTRA PETITA)

Inicialmente, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo, pois, o deposito dos veículos no DETRAN resguardará ambas as partes, de eventuais prejuízos com os bens.

Pois bem.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível movido por ENÉSIO DELATORE DA SILVA contra sentença proferida nos autos da “Medida Cautelar de Busca e Apreensão com pedido liminar”, movida por ele que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar que o réu ANTONIO entregue o veículo modelo Hilux (objeto destes autos) ao autor ENESIO, bem como que o autor ENESIO entregue os 02 (dois) veículos modelos Prisma e Pajero (objetos destes autos). Enquanto as partes não cumprirem cada qual com a sua parte na obrigação, os veículos deverão ficar depositados na Delegacia de Polícia local, que será autorizada a efetuar a entrega dos veículos apenas quando o autor ENESIO providenciar a entrega dos 02 (dois) veículos citados. Ambas as partes ficam condenadas ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à petição inicial, na proporção de 50% para cada parte”. Os Embargos de Declaração foram rejeitados e mantida a sentença.

Em síntese, o apelante alega que propôs ação de busca e apreensão, do veículo
“Toyota, Modelo Hilux 4X4 SRV, ano e modelo 2013, cor Branca, Placa OVJ 1754, Chassi n.º 8AJFY29G4D8541167, registrado junto ao DETRAN-ES”
que se encontrava na posse do Apelado, todavia, o juízo “a quo”,

além de determinar a devolução do bem ao Apelante, determinou, ainda, que os dois veículos que foram objeto do contrato apresentado pelo Apelado, fossem devolvidos e, até o cumprimento da obrigação, os veículos seriam depositados na Delegacia da Polícia local; contudo, segundo defende, em nenhum momento o apelado propôs a retomada dos dois veículos que fazem parte de um outro negócio jurídico firmado entre as partes.

A questão foi apreciada nos Embargos de Declaração, expondo o juiz “a quo” o seguinte:

“Com efeito, não há julgamento
extra petita
quando o acolhimento da pretensão decorre da
interpretação

lógico
-
sistemática
da peça inicial, porquanto
os requerimentos devem ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo (REsp 1537996
).

Além disso, não há que se falar em sentença extra petita, uma vez que sendo possível identificar a existência da
pretensão reconvencional
na peça de
contestação
e
não havendo prejuízo ao contraditório
(
houve réplica por parte do autor
), estará configurada uma mera irregularidade formal que é insuficiente para impedir o exame da pretensão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Logo,
eventuais pedidos formulados de forma expressa e fundamentada na própria contestação
,
que podem ser individualizados como pedidos reconvencionais
,
assim devem ser reconhecidos
. Afinal,
se o réu objetiva ampliar o objeto do processo
, a fim de obter provimento jurisdicional,
deve ele assumir os riscos da pretensão reconvencional
,
sujeitando-se aos eventuais ônus de sucumbência
.

No caso ora tratado, o réu levantou a tese de que inexistiu compra e venda verbal do veículo Hilux. Ao revés, alegou que o requerente prestou serviços no final de 2017 ao requerido, sendo acordado que o pagamento seria através do veículo “Hilux”, pertencente à empresa do requerido, ROMMER LOTEADORA, o que posteriormente teria sido pago em dinheiro e dois veículos, conforme demonstra o
termo de quitação assinado pelas partes e juntado em fl. 64
.

Ou seja, analisando tanto a prova documental coligida nos autos quanto a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, este Juízo concluiu que o único desfecho possível, à luz do ônus probatório e da interpretação lógico-sistemática dos pedidos, é a determinação de que o réu
ANTONIO
entregue o veículo modelo Hilux (objeto destes autos) ao autor
ENESIO
, bem como que o autor
ENESIO
entregue os 02 (dois) veículos modelos Prisma e Pajero (objetos destes autos) ao requerido
ANTONIO
, sob pena, inclusive, de enriquecimento sem causa do autor.

E isso porque o que o embargante pretende, a rigor, é limitar o objeto do processo para possibilitar com que ele fique com os 03 (três) veículos, além dos R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) recebidos, conforme termo de quitação devidamente assinado, o que não é admitido, devendo arcar com o ônus – parcialmente – desfavorável. ”.

De início, registro que
considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.

(STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

No caso, o autor (ora apelante) pleiteou na inicial a busca e apreensão do veículo Hillux, onde quer que se encontre e a condenação em custas e honorários advocatícios.

Conforme atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual.

À propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NOMEM IURIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual. 3. A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A existência de manifestação inequívoca do réu qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal é o quanto basta para se considerar proposta a reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão, nos termos do Enunciado nº 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1940016 PR 2021/0102946-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Destaco ainda trecho do precedente citado:

“De fato, a motivação jurídica apresentada na petição inicial e o nomem iuris atribuído à demanda não vinculam o juízo, de acordo com os brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito),
entendimento que também deve ser aplicado à reconvenção.
”.

Dito isto, na contestação o apelado defende inexistência da suposta venda do veículo realizada pelo réu e que o veículo Hillux, a princípio, era pagamento pela prestação de serviços do apelante, porém, dias depois, a pedido dele, que alegando precisar de dinheiro, propôs devolver o bem. Em pagamento, retomou a posse do veículo Hillux e deu em pagamento dois veículos e quantia em dinheiro, somando o total de R$ 130.000,00.

A alegação foi devidamente rebatida, em sede de impugnação e durante a instrução processual, de modo que foi assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, a tese da devolução do veículo e troca por outros dois, mais soma em dinheiros, foi devidamente exposta, com juntada de documentação; portanto, ainda que não expresso, o pedido existe, tanto que é que foi impugnado expressamente.

Não posso deixar de anotar que à luz do neoprocessualismo, a mais recentes jurisprudencias e corrente doutrinária pregam a posição do juiz não mais de mero espectador dos fatos, mas, função participativa, em busca da verdade real e da aplicação da melhor justiça.

Conforme se depreende da audiência, seguida da sentença, o magistrado “a quo” foi completamente participativo e, a luz do que chegou ao seu conhecimento e das provas produzidas, decidiu que
o desfecho possível
é que
réu
ANTONIO
entregue o veículo modelo Hilux (objeto destes autos) ao autor
ENESIO
, bem como que o autor
ENESIO
entregue os 02 (dois) veículos modelos Prisma e Pajero (objetos destes autos) ao requerido
ANTONIO
, sob pena, inclusive, de enriquecimento sem causa do autor.

Desta feita, não há falar em sentença
extra petita
.

Ante todo exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

No mérito afirma que a propriedade do veículo já pertence ao apelante desde o ano de 2.017 e a posse permanece com o apelado a partir do ano de 2.018. Quanto aos danos, aduz que são evidentes, posto que seu nome está como responsável pelos eventuais danos que o Apelado possa ocasionar com a posse do veículo, sujeitando-se a responder processos administrativos e judiciais, além de vir a ter anotações de multas em seu nome.

Do exame da peça de ingresso, verifica-se que o autor propôs a presente ação, cautelar de busca e apreensão com o objetivo de reaver a posse do veículo Hillux, descrita nos autos. Ou seja, trata-se tão-somente de pedido de busca e apreensão de veículo, que decorreria de inadimplemento contratual.

No entanto, a busca e apreensão não é a via processual adequada para se discutir e buscar solução de questão relacionada a descumprimento de contrato entre particulares ou mesmo para se discutir questões relacionadas à posse e propriedade.

A esse respeito, cito o magistério de Humberto Theodoro Júnior, no sentido de que:
(...) Por desconhecimento por parte dos postulantes, da natureza e mecanismo do processo cautelar, frequentemente, juízes e tribunais têm indeferido pretensões de busca e apreensão que fogem completamente ao objetivo do fim colimado pela tutela preventiva. O erro mais frequente dos postulantes consiste em utilizar a busca e apreensão para obter a solução de um contrato não cumprido, com restituição definitiva do bem negociado ao primitivo dono. (...).”(Processo Cautelar, Leud, 11ª ed.,, pág. 282).

Ocorre que, tendo em vista os mesmos princípios utilizados quanto a contestação já comentados na preliminar, não se apegando tão-somente a nomenclatura da ação, o magistrado “a quo” admitiu o processamento, como uma espécie de “pedido de cumprimento de contrato verbal”, contudo, não pode o apelante querer permanecer com dois veículos (ou seja, três veículos), sem a devolução dos que já lhe foram entregues, eis que conforme termo de quitação, consta tratar-se de
quitação das importâncias acimas descriminadas, referentes a comissões e intermediações em negócios imobiliários, declarando nada mais a receber
(id. 17634432), em data posterior a notificação extrajudicial.

A sentença, portanto, se mostra totalmente proporcional e razoável ao conflito entre as partes.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios em favor do advogado do apelado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023